Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-94.1988.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000263-94.1988.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: EUFRASIO FRANCISCO DOS ANJOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA “CALCULADORA DO CIDADÃO” COMO INSTRUMENTO AUXILIAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.007, §2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que não conheceu Apelação Cível em razão da deserção recursal, diante da insuficiência do preparo, mesmo após intimação para complementação. O agravante sustenta erro de premissa fática na utilização da “Calculadora do Cidadão” para atualização do valor da causa, nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como violação aos princípios da cooperação processual, proporcionalidade, razoabilidade e primazia do julgamento de mérito, requerendo o afastamento da deserção e o regular processamento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa fática na utilização da “Calculadora do Cidadão” para atualização do valor da causa e apuração do preparo recursal; (ii) estabelecer se o preparo recursal permaneceu insuficiente após regular intimação para complementação; (iii) determinar se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC; e (iv) verificar se houve violação aos princípios da cooperação processual, proporcionalidade, razoabilidade e primazia do julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.007, caput e §2º, do CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, prevendo a deserção quando, intimado para complementar preparo insuficiente, deixa de regularizá-lo no prazo legal. A parte agravante foi regularmente intimada para complementar o preparo recursal, inclusive após decisão que concedeu prazo improrrogável para regularização, permanecendo insuficiente o recolhimento efetuado. A utilização da “Calculadora do Cidadão” ocorreu apenas como instrumento auxiliar para atualização monetária do valor da causa, com a finalidade de verificar a incidência do teto previsto na tabela de custas do Tribunal, não envolvendo apuração de encargos bancários complexos ou revisão contratual. O valor atualizado da causa ultrapassava R$ 6.000.000,00, circunstância suficiente para atrair a incidência do teto máximo de custas previsto pelo Tribunal, correspondente a R$ 5.722,36, tornando irrelevante eventual divergência quanto ao critério exato de atualização monetária. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente ao indicar expressamente a insuficiência do preparo, a prévia intimação para regularização e a ausência de complementação adequada no prazo legal, afastando a alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, especialmente o recolhimento adequado do preparo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a insuficiência do preparo, não sanada após regular intimação da parte recorrente, conduz à deserção do recurso, sendo inviável a regularização posterior em razão da preclusão. Não há violação aos princípios da cooperação processual, proporcionalidade e razoabilidade quando a parte é regularmente intimada para sanar a irregularidade e deixa de promover a complementação adequada do preparo no prazo legal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000263-94.1988.8.05.0274, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO SA e como Agravada EUFRASIO FRANCISCO DOS ANJOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO